Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600428-36.2024.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600428-36.2024.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600428-
36.2024.6.16.0163, que com fundamento no art. 30, Inciso II, da Lei nº 9.504/1997, e no art. 74, inciso
II, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou aprovadas com ressalvas as contas eleitorais
apresentadas pela(o) candidata(o) a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu/PR, Adilson
Ermelino da Costa, referentes às Eleições Municipais de 2024. Condenou o prestador a restituir ao
Tesouro Nacional o valor de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais), na forma do art. 21,
§ 4º, c/c o art. 32, caput, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, eis que as doações em questão
(superiores a R$ 1.064,10 no mesmo dia, pela mesma pessoa) foram feitas em espécie, de forma
diversa na prevista na citada resolução. (Prestação de contas simplificada de campanha da(o)
candidata(o),Adilson Ermelino da Costa, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu
ao cargo de Vereador, pelo partido Novo, pelo Município de Quedas do Iguaçu/PR, julgadas
aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que da análise das justificativas e dos documentos
apresentados, observa-se que os recursos da campanha totalizaram R$ 4.663,07, sendo R$ 292,47
provenientes do Fundo Partidário e R$ 4.370,60 de recursos próprios e doações de pessoas físicas.
A unidade técnica apontou irregularidades quanto às doações financeiras recebidas de pessoas
físicas ou de recursos próprios, como depósitos em espécie de um mesmo CPF que totalizam
valores superiores a R$ 1.064,10, contrariando o 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019).
Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADILSON ERMELINO DA COSTA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADILSON ERMELINO DA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478663
25/04/2025
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44478663 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.762

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600428-
36.2024.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADILSON ERMELINO DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: ADILSON ERMELINO DA COSTA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE LEGAL.
INDICAÇÃO DO DOADOR NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREAMENTO
DA
ORIGEM,
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 163ª Zona
Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas as contas de
campanha do candidato e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
2. A decisão foi fundamentada no recebimento de doações financeiras em espécie
acima de R$ 1.064,10, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recorrente alegou, em síntese: (i) que as doações estavam devidamente
identificadas e, portanto, não deveriam ser consideradas irregulares; (ii) que não
houve comprometimento da prestação de contas; (iii) que a irregularidade seria
meramente formal, não justificando o recolhimento ao Tesouro Nacional; e (iv) que
deveria ser aplicada a razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44478663 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
4. A sentença recorrida considerou que a irregularidade persistia, mesmo com a
identificação do doador, pois a norma exige que doações acima do limite legal sejam
feitas exclusivamente por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a irregularidade é objetiva e impõe o recolhimento ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a identificação do doador afasta a
irregularidade da doação feita em espécie acima do limite legal e a consequente
obrigação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas exclusivamente por meio de
transferência bancária ou cheque cruzado e nominal, a fim de garantir a
rastreabilidade dos recursos.
8. A jurisprudência eleitoral tem consolidado o entendimento de que o
descumprimento dessa exigência caracteriza recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI), impondo o recolhimento ao Tesouro Nacional,
independentemente
da
identificação
do
doador
(TRE-PR,
PC
0602672-
10.2022.6.16.0000).
9. O princípio da proporcionalidade não pode afastar a obrigatoriedade do
recolhimento, pois a norma eleitoral tem por objetivo assegurar a transparência e
prevenir o ingresso de recursos ilícitos na campanha (TSE, AgR-REspe 0601653-
41.2018.6.04.0000).
10. A impossibilidade de rastreamento dos recursos recebidos em espécie
compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a confiabilidade das contas de
campanha, sendo irrelevante a intenção do candidato ou a condição financeira do
doador (TSE, AgR-AI 0601325-56/SC).
11. Diante da irregularidade configurada, correta a decisão que aprovou as contas
com ressalvas e determinou o recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
13.Tese de julgamento: “A indicação do doador na prestação de contas não afasta a
irregularidade da doação realizada em espécie acima do limite legal, sendo
obrigatório o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 21,
§ 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Num. 44478663 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, §§ 1º e 4º, e 32.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TRE-PR, Prestação de Contas nº 0602672-10.2022.6.16.0000, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: 16/12/2022.
TSE,
Agravo
Regimental
no
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
0601653-
41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicação:
11/12/2019.
TSE, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 0601325-56/SC, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Publicação: 18/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por ADILSON ERMELINO DA COSTA contra a sentença
do Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do Iguaçu/PR, que aprovou com ressalvas suas
contas de campanha nas eleições municipais de 2024 e determinou o recolhimento de
R$1.540,00 ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de doações financeiras acima de R$
1.064,10 em espécie, em desacordo com o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
O recorrente, inconformado com a decisão, alegou, em síntese: a) Que as doações recebidas
foram identificadas, razão pela qual não poderiam ser consideradas irregulares; b) Que não
houve comprometimento da análise da prestação de contas, visto que a origem e destinação dos
valores estavam claramente demonstradas; c) Que se trataria de um erro meramente formal, não
cabendo a penalidade de recolhimento ao Tesouro Nacional; d) Que deve ser aplicada a
razoabilidade e proporcionalidade, pois não houve prejuízo à transparência da prestação de
contas.
A sentença recorrida, por sua vez, fundamentou-se nos seguintes pontos principais: a) A unidade
técnica apontou a existência de depósitos em espécie de um mesmo CPF que ultrapassaram R$
1.064,10 no mesmo dia, contrariando o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b)

Num. 44478663 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
Embora tenha ocorrido identificação do doador, a irregularidade persistiu, pois a norma exige que
doações acima desse limite sejam feitas por transferência bancária ou cheque cruzado e nominal;
c) Diante da infração à norma eleitoral, determinou-se o recolhimento do valor irregular ao
Tesouro Nacional, conforme o artigo 21, § 4º, c/c artigo 32, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019; d) A irregularidade não comprometeu a análise integral das contas, razão pela qual
foram aprovadas com ressalvas, mas sem afastar a necessidade de recolhimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar o recurso, manifestou-se pelo seu desprovimento,
sob os seguintes fundamentos: a) O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019
estabelece que doações acima de R$ 1.064,10 devem ser realizadas via transferência bancária
ou cheque cruzado e nominal; b) O fato de os doadores estarem identificados não afasta a
irregularidade, pois o meio de pagamento utilizado não permitiu a rastreabilidade necessária; c) O
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional é obrigatório e decorre expressamente do artigo
21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que prevê essa penalidade mesmo quando há
identificação do doador; d) A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não
pode afastar a obrigação legal de recolhimento, uma vez que a infração à norma restou
cabalmente comprovada.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, as razões recursais não merecem acolhimento.
a) Sobre a alegação de que as doações foram identificadas e, portanto, não seriam
irregulares
O recorrente argumenta que, embora as doações tenham sido feitas em espécie e ultrapassado o
limite de R$ 1.064,10, o doador foi devidamente identificado, razão pela qual não haveria
irregularidade.
Todavia, o artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece que doações
financeiras acima de R$ 1.064,10 só podem ser realizadas por transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário ou por cheque cruzado e nominal.
Essa exigência não é meramente formal, pois visa assegurar a rastreabilidade dos recursos e
impedir a entrada de valores de origem ilícita nas campanhas eleitorais.
Além disso, no processo 0602672-10.2022.6.16.0000 restou decidido que, ainda que identificado
o doador, caso a doação tenha sido feita de forma irregular, ela será considerada recurso de
origem não identificada (RONI), devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional, caso tenha havido a
utilização do recurso pelo candidato:
"ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO

Num. 44478663 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
TSE Nº 23.607. (...) DOAÇÃO FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE
VALOR
SUPERIOR
AO
LIMITE
ESTABELECIDO.
DOAÇÃO
IRREGULAR.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. (...).
[...]
5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque
cruzado e nominal.
6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, porque se busca assegurar a
verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha eleitoral.
[...]
PRESTACAO DE CONTAS nº060267210, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 16/12/2022.
A impossibilidade de rastreamento da origem dos valores, mesmo quando há a apontamento do
suposto doador, compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e impede a aferição de que tais
recursos são provenientes de fontes lícitas e permitidas.
Portanto, a mera indicação do suposto doador na prestação de contas não afasta a irregularidade
cometida pelo recorrente, que recebeu valores em espécie acima do limite legal permitido.
Como se pode perceber, os depósitos foram realizados em espécie e em desacordo com o artigo
21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, que exige um procedimento específico a ser cumprido para
o recebimento de doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, sendo que dessa
forma está caracterizado o recebimento de recursos de origem não identificada, pela definição da
Resolução, ensejando a sua devolução.
Com efeito, a exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas mediante
transferência bancária não é meramente formal, vez que se feitas desse modo é possível
averiguar a origem dos valores, o que não ocorre quando o depósito é feito em espécie, o que
não é sanado pelo mero fato do doador ter condições financeiras para tanto. Impossibilitado ou
dificultado o rastreamento da origem de recursos que ingressaram na campanha eleitoral, está
comprometida a transparência das contas, o que leva à desaprovação ou a aprovação com
ressalvas. Veja-se:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 28/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DESPESAS COM
ALIMENTAÇÃO SUPERIORES AO LIMITE LEGAL. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10
MEDIANTE
DEPÓSITO
EM
ESPÉCIE.
TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA.
NECESSIDADE. SOBRA DE CAMPANHA DESTINADA INCORRETAMENTE AO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 30/TSE. D E S P R O V I M

Num. 44478663 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
E N T O.
(...)
2. As irregularidades que ocasionaram a desaprovação das contas são: (i) despesas
com alimentação acima do limite previsto no art. 45, I, da Res.-TSE nº 23.553/2017; (ii)
doação de pessoas físicas ou de recursos próprios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) não efetuada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação (art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017); e (iii)
sobra financeira de campanha na quantia de R$ 37,10 (trinta e sete reais e dez
centavos) recolhida em favor do TRE/AM, quando deveria ter sido devolvida ao
Tesouro Nacional, como prevê o art. 53, § 5º, da Res.- T S E n º 2 3 . 5 5 3 / 2 0 1 7 .
3. Sobre as despesas com alimentação, o TRE/AM, ao apurar um excesso de R$
8.593,71 (oito mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e um centavos),
assentou que essa quantia representa aproximadamente 11,69% do total de recursos
movimentados pela candidata – R$ 73.473,39 (setenta e três mil, quatrocentos e
setenta e três reais e trinta e nove centavos) –, sendo suficiente, por si só, para a
desaprovação das contas.
4. A reforma da conclusão do Tribunal a quo para assentar que tal irregularidade não
maculou a confiabilidade das contas a ponto de ensejar a sua desaprovação exigiria
nova incursão no conjunto probatório dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula
nº 24/TSE.
5. Infrutífera a tese de que o percentual tido por irregular, em vista dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, permitiria a aprovação das contas com ressalvas,
porquanto esta Corte propala que “‘os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade somente incidem quando as falhas não comprometem a confiabilidade
das contas e os valores envolvidos nas irregularidades são irrelevantes’ (AgR-REspe nº
155-44/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 31.10.2016)” (AgR-AI nº 52-66/MT, Min. Rel.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 1 8 . 6 . 2 0 2 0 ) .
6. O entendimento deste Tribunal de que “as doações acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº
23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave, apta a ensejar a
desaprovação das contas” (AgR-AI nº 0601325-56/SC, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJe de 11.12.2019), é plenamente aplicável à situação em exame, pois,
assim como no precedente, o depósito em conta de campanha não observou o previsto
no art. 22, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017, o que atrai a incidência da Súmula nº
30/TSE.
7. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, “não se conhece de recurso especial
fundamentado em dissídio jurisprudencial nas hipóteses em que, a pretexto de
modificação da decisão recorrida, objetive-se o revolvimento do conjunto fático-
probatório” (AgR-AI nº 383/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26.5.2020).
8. Agravo regimental desprovido.
(Agr. Reg. Resp nº 0601653-41.2018.6.04.0000, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto.) Grifei.
Em relação à necessidade de devolução, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019

Num. 44478663 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
estabelecem que as doações financeiras irregulares devem, na hipótese de identificação do
doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser recolhidas ao Tesouro
Nacional. De igual modo, prevê que, em caso de utilização desses recursos arrecadados de
forma irregular, devem ser recolhidos também ao Tesouro Nacional.
No presente caso, foram detectadas doações de pessoas físicas e a utilização dos valores pelo
candidato. Dessa forma, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional, visto que foram utilizados
durante a campanha.
b) Sobre a inexistência de comprometimento da análise da prestação de contas
O recorrente argumenta que não houve comprometimento da transparência, pois as doações
foram devidamente declaradas na prestação de contas e o erro identificado não inviabilizou a
fiscalização.
Esse argumento, contudo, não encontra respaldo na jurisprudência eleitoral. No processo
0600574-57.2020.6.16.0021, o TRE-PR firmou entendimento de que a inobservância do artigo 21,
§
1º,
da
Resolução
TSE
nº
23.067/2019
caracteriza
uma
irregularidade
grave,
independentemente da indicação do suposto doador:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO
FINANCEIRA POR DEPÓSITO EM ESPÉCIE DE VALOR SUPERIOR AO LIMITE
ESTABELECIDO. DOAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS
ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE
COMPROVAÇÃO. RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. DÍVIDA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. FUNDO DE CAIXA. NÃO
CONSTITUIÇÃO. SAQUE REALIZADO POR MEIO DE CHEQUES DEPOSITADOS NA
CONTA PESSOAL DO CANDIDATO. PERCENTUAL ELEVADO. DIVERGÊNCIAS
GRAVES ENTRE A MOVIMENTAÇÃO DECLARADA PELO CANDIDATO E A AQUELA
CONSTANTE DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DESÍDIA QUE COMPROMETE A
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
APURAÇÃO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
4. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, I, da Resolução
TSE n. 23.607/2019, caracteriza a utilização de recurso como de origem não
identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e não utilização do
recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível ou utilizado o recurso, recolhida
ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 21, §§ 3º e 4º da resolução
mencionada.
5. Nos termos do artigo 21, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19, é irregular a doação
financeira de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) quando realizada de forma diversa da transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou por meio de cheque

Num. 44478663 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
cruzado e nominal.
6. A exigência de que as doações acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas
mediante transferência bancária não é meramente formal, porque se busca
assegurar a verificação da origem dos recursos que ingressaram na campanha
eleitoral.
7. O recebimento de doação em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19 caracteriza a utilização de recurso como de origem
não identificada, devendo, na hipótese de identificação do doador e não
utilização do recurso, ser a ele restituída ou, se isso não for possível, recolhida
ao Tesouro Nacional.
[...]
PRESTACAO DE CONTAS nº060057457, Acórdão, Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2022.
Além disso, no processo 0602557-86.2022.6.16.0000 foi reforçado que a impossibilidade de
rastrear com precisão a origem dos recursos financeiros justifica o reconhecimento da
irregularidade, ainda que o percentual seja reduzido. Diz a ementa:
[...]
As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, conforme determina o artigo 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019.
3.1. No caso dos autos, houve doação em espécie por meio de depósito bancário no
valor de R$ 3.000,00, o que configura o recebimento de recursos de origem não
identificada ante a impossibilidade de identificação exata do doador, impondo-se o
recolhimento ao Tesouro Nacional. Precedente desta Corte Eleitoral."
[...]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060255786, Acórdão, Des. Anderson
Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 13/12/2023.
Dessa forma, o fato de a doação ter sido declarada na prestação de contas não exime o
candidato da obrigação de cumprir a norma eleitoral. O artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não se limita à transparência contábil, mas sim à efetiva rastreabilidade das
movimentações financeiras da campanha.
Assim, o argumento do recorrente de que a identificação do doador seria suficiente não se
sustenta à luz do entendimento consolidado do Tribunal, que exige não apenas a transparência
contábil, mas também a adoção da forma correta de movimentação financeira.
c) Sobre a alegação de que se trata de erro meramente formal
O recorrente alega que o descumprimento da norma não gerou prejuízo à fiscalização, devendo
ser tratado como um erro meramente formal, sem a necessidade de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Num. 44478663 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
Contudo, esse entendimento não encontra respaldo na jurisprudência. No processo 0600482-
11.2024.6.16.0160, o TRE-PR reforçou que a exigência do artigo 21, § 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, não é meramente burocrática, mas sim uma regra essencial para garantir a
rastreabilidade e a transparência dos recursos de campanha. Veja-se:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÃO 2024. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
DEPÓSITO EM ESPÉCIE. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
MULTA
AFASTADA.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
3. O art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações financeiras
acima de R$ 1.064,10 sejam realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal, de forma que a origem dos recursos seja plenamente identificada.
4. A norma eleitoral busca assegurar transparência e rastreabilidade nas contas de
campanha. Mesmo que o CPF do recorrente tenha sido identificado como depositante,
a ausência de comprovação da origem do dinheiro inviabiliza sua utilização como
recurso próprio.
5. No caso, o depósito em espécie no valor de R$ 1.937,00, realizado na agência
bancária pelo recorrente, não atende a essa exigência, configurando recurso de origem
não identificada, o que enseja a determinação do recolhimento integral ao Tesouro
Nacional.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060048211,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.
Portanto, não há que se falar em erro meramente formal, uma vez que a irregularidade
compromete diretamente a transparência da arrecadação da campanha e inviabiliza a
rastreabilidade dos recursos financeiros, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal.
d) Sobre a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Por fim, o recorrente requer que, caso seja mantida a irregularidade, seja afastada a obrigação de
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, aplicando-se os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Todavia, o artigo 21, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é expresso ao determinar que:
"No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional."
Além disso, ainda que o valor fosse de pequena monta, isso não afasta a necessidade de
recolhimento, visto ser uma irregularidade objetiva, nos termos do dispositivo acima citado.
Assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não pode afastar um
comando normativo expresso, pois o recolhimento dos valores irregulares é uma obrigação legal
e objetiva.

Num. 44478663 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383593800000043421728
Número do documento: 25042518383593800000043421728
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:27:08
Desse modo, a decisão recorrida está correta ao aprovar as contas com ressalvas e determinar o
recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, pois o recebimento irregular de doações em espécie
acima do limite permitido configura infração objetiva, independentemente da identificação do
doador.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto
por ADILSON ERMELINO DA COSTA, mantendo-se incólume a sentença que julgou as contas
do candidato como aprovadas com ressalvas e determinou o recolhimento do valor de
R$1.540,00 ao Tesouro Nacional.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600428-
36.2024.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADILSON ERMELINO DA COSTA VEREADOR, ADILSON
ERMELINO DA COSTA - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior e Anderson Ricardo Fogaça.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025